Tribunal: TJSP
Processo: 0017453-90.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ARGUMENTA-SE COM a INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI No 14.843/2024. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. Agravo em Execução interposto pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação do requisito subjetivo. O agravante argumenta que exame criminológico não pode ser

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ARGUMENTA-SE COM a INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI No 14.843/2024. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. Agravo em Execução interposto pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação do requisito subjetivo. O agravante argumenta que exame criminológico não pode ser requerido com base na gravidade do delito cometido. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é constitucional; e (ii) a necessidade de submeter o sentenciado ao referido exame. III. Razões de decidir. A Lei no 14.843/2024 impõe a realização de exame criminológico como condição para progressão de regime. Inovação legislativa que não fere o princípio da individualização das penas e que nada tem de inconstitucional. A exigência do exame se trata de mera alteração na forma de avaliar o requisito subjetivo para progressão de regime. Contudo, é recomendável que haja uma justificativa que vá além da mera invocação da lei, pois a determinação de exames em casos claramente dispensáveis resultará em um ônus desnecessário para o erário. No caso em análise, o sentenciado, reincidente, foi condenado por crime grave cometido com violência ou grave ameaça e possui longa pena para cumprir, o que justifica a realização do exame. IV. Dispositivo e tese. NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão atacada conforme proferida, observando-se, por fim, que o exame criminológico inclusive já foi concluído, de sorte que só resta o juiz agora analisar se cabe, ou não, deferir a progressão. Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime é constitucional. 2. A condenação por crime grave cometido com violência ou grave ameaça e a longa pena para cumprir justificam a requisição do exame. Legislação e Jurisprudência relevantes citadas: LEP, art. 112, § 1o - alterado pela Lei no 14.843/2024. STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 07-08-2018. STF, Rcl 29.615 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 11-09-2018.